Tribunal: STF
Processo: ARE 1603666
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 577, p. 1-10):

“Estelionato - Nulidades não configuradas - Preliminares rechaçadas - Condenação imposta pela origem - Autoria e materialidade delitivas não questionadas - Pleito voltado à mitigação da pena - Penas e regimes fixados com critério -  Recursos desprovidos.” (eDOC 577, p. 1).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 584, p. 1-7) com alegação de ofensa ao art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada.

A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 582, p. 1-13).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 596-597). 

Houve, então, a interposição, do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 615, p. 1-7) e do agravo em recurso especial (eDOC 613, p. 1-10). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.929.017/SP (eDOC 663, p. 1-2; eDOC 688, p. 1-8), bem como do sucessivo agravo regimental, cujo acórdão (eDOC 700, p. 1-4) portou a seguinte ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ATA E REGISTRO AUDIOVISUAL. ART. 405 DO CPP. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CONDUTA HABITUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A alegada nulidade da audiência, por condução inicial da inquirição das testemunhas pelo juízo, não se sustenta, pois a inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal configura nulidade relativa e exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado. 
2. A ata e o registro audiovisual da audiência, nos termos do art. 405 do Código de Processo Penal, dispensam a transcrição integral quando houver gravação do ato, não havendo cerceamento de defesa quando os requerimentos constam da própria mídia digital. 
3. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à análise de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime; é idônea a recusa baseada em elementos que indiquem conduta delitiva habitual ou reiterada do agente.
4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 700, p. 1)

Desse acórdão do STJ, a ora recorrente interpôs novo recurso extraordinário (eDOC 706, p. 1-9), “uma vez que foi violado o artigo 5°, LVI, da Constituição Federal, pela violação do direito ao silêncio, bem como a violação a ampla defesa, Devido Processo Legal (Art. 5º, LXIII, LIV e LV, da Constituição Federal) não oferecimento do Acordo de não Persecução Penal (ANPP)” (eDOC 706, p. 3).

O Vice-Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 717, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:

“6. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 717, p. 6)

 Houve, pois, a interposição, de agravo regimental (eDOC 724, p. 1-4), bem como deste novo ARE (eDOC 726, p. 1-6).

A Corte Especial do STJ não conheceu do referido agravo regimental (eDOC 742. P. 1-3). 

É o relatório.

Decido.

Aprecio, inicialmente, o ARE interposto pela ora recorrente (eDOC 615, p. 1-7) no âmbito do TJ/SP.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Aprecio, agora, o ARE interposto pela ora recorrente (eDOC 726, p. 1-6) no âmbito do STJ. 

Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 717, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento aos AREs interpostos no âmbito do TJ/SP e do STJ, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente